Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708902-18.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ROCHA APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O apelante pede que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária, pois, segundo declara, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais (ID 70888760, p. 2-3). Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o direito à assistência judiciária gratuita está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos. Conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos a infirmem. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que não se admite a concessão do benefício com base apenas na declaração, se houver indícios de capacidade financeira. Ainda, quando o pedido é formulado exclusivamente em grau recursal, os efeitos da concessão operam-se ex nunc, não alcançando eventuais custas anteriormente devidas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “7. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Diante do exposto, INTIME-SE o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar documentação bastante suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deverão ser apresentados: (a) as três últimas declarações de imposto de renda; contracheques/rendimentos atualizados; (b) extratos bancários e (c) outros documentos idôneos que possam demonstrar a alegada precariedade financeira. Em caso de inércia, deverá recolher as custas recursais em dobro, conforme § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 26 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator